Tribunal: TJES
Processo: 5001394-68.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001394-68.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. PROVA TESTEMUNHAL PRESCINDÍVEL. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de apelação interposta por Edizângela de Oliveira Silva contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida em face da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, condenando-a ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A autora recorre buscando (I) a anulação da sentença por cerceamento de defesa e (II) subsidiariamente, a majoração do valor fixado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Duas questões estão em debate:
(I) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pela autora;
(II) se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado diante da gravidade da omissão no atendimento médico-hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A produção de prova testemunhal mostrou-se desnecessária, uma vez que os documentos constantes nos autos são suficientes para evidenciar a negligência no atendimento e a extensão do dano moral sofrido.
4. Ficou demonstrado que a autora permaneceu internada por nove dias com fratura não diagnosticada, apesar de reiteradas queixas, sendo o diagnóstico feito apenas no momento da alta hospitalar.
5. A falha na prestação do serviço, associada ao sofrimento prolongado e desnecessário, justifica a majoração da indenização por danos morais.
6. Considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e o caráter pedagógico da indenização, o valor foi majorado para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"1. A prova testemunhal é prescindível quando os documentos constantes nos autos são suficientes para o convencimento do juízo quanto aos fatos relevantes.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5001394-68.2023.8.08.0028
.

APELANTE: EDIZÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA.

APELAD
A
:
SANTA CASA DE MISERIC
Ó
RDIA DE GUA
ÇUÍ
.

RELATOR: D
ES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

EDIZ
Â
NGELA DE OLIVEIRA SILVA

interpôs

recurso de apelação em razão da respeitável sentença
(id 11143722)

proferida pel
o
MM. Ju
iz

de Direito
d
a

Primeira Vara do Juízo de Iúna
,

que na
ação
indenizatória

que ajuizou
em face d
a

SANTA CASA DE MISERIC
Ó
RDIA DE GUA
ÇUÍ
,
julgou
procedente
o pedido para condenar
a apelada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da autora.

Nas razões
recursais (
id 11134486
)

alegou
o

apelante
, em síntese, que:
1)
“
c
om a negativa da produção de prova testemunhal, restou impedida a elucidação do sofrimento experimentado pela Apelante e dos fatores agravantes, que poderiam ser confirmados por testemunhas que acompanharam a internação e vivenciaram a negligência do hospital. Essas testemunhas seriam capazes de ilustrar com clareza o quadro de dor e a insensibilidade no atendimento prestado, aspectos que contribuem para a configuração e mensuração do dano moral. Esse indeferimento, ao suprimir a possibilidade de produção de prova essencial, culminou em prejuízo à Apelante, que viu cerceado seu direito de demonstrar a totalidade do sofrimento enfrentado e o impacto da omissão na prestação de um atendimento adequado
”;
e

2) o valor o dano moral deve ser majorado.

Requere
u

seja
provido o recurso

para “ANULAR A SENTENÇA em face do cerceamento de defesa, declarando-a nula (CPC, art. 1.013, § 3º, inc. IV). Por conseguinte, seja determinado o retorno dos autos ao juízo monocrático para que esse realize a produção das provas requeridas pela Apelante. Subsidiariamente, pede seja MAJORADO O DANO MORAL arbitrado pelo juiz
a quo
, haja vista a conduta negligente dos profissionais de saúde, evidenciada pela omissão em realizar exames imprescindíveis e pelo tratamento inadequado da fratura no pé, ocasionou à Apelante dias de intensa dor, angústia emocional e prejuízos físicos que ultrapassaram o mero desconforto, colocando-a em risco concreto de agravamento da lesão”.

Sem contrarrazões (id 11143726)
.

Após analisar detidamente os autos, entendo que o apelo merece ser provido.

Inicialmente, reputo desnecessária a produção de prova testemunhal no caso em análise para se verificar a extensão do abalo extrapatrimonial sofrido pela apelante.

Conforme pode ser verificado nos documentos juntados à baila, após sofrer um acidente de moto, a autora foi internada para tratamento de uma fratura na clavícula. Durante os nove dias de internação, queixou-se persistentemente de dores e inchaço no pé, informando que a moto havia caído sobre o membro no momento do acidente. Apesar de suas reiteradas queixas, a equipe médica negligenciou a realização de exames adequados, postergando o diagnóstico da fratura no pé.

A negligência no diagnóstico e tratamento da fratura causou à apelante dor prolongada e desnecessária, além de expô-la ao risco de agravamento da lesão. A Autora permaneceu por nove dias com o pé fraturado, sem receber os cuidados adequados, o que certamente lhe causou angústia e sofrimento.

Ademais, a apelante foi surpreendida com o diagnóstico da fratura apenas no momento da alta hospitalar, após nove dias de internação e inúmeras queixas. Tal fato demonstra o descaso da equipe médica com a paciente, que teve seu sofrimento minimizado e suas queixas ignoradas.

A negligência da recorrida, portanto, causou à apelante dano moral de considerável extensão, que deve ser adequadamente compensado. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença não se mostra suficiente para reparar o dano sofrido, nem para dissuadir a Apelada de reiterar a conduta negligente.

Considerando a gravidade da conduta da requerida, a extensão do dano causado à autora, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra mais adequada e proporcional à reparação do dano sofrido

Posto isso,
dou provimento
ao recurso
para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da r. sentença.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.